Tribunal: TJPA
Processo: 0002166-33.2019.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002166-33.2019.8.14.0144

APELANTE: MANOEL GOMES DOS SANTOS ROSARIO, BAANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA

APELADO: BAANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA, MANOEL GOMES DOS SANTOS ROSARIO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR ANALFABETO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO. NULIDADE CONTRATUAL. FRAUDE BANCÁRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO EAREsp 600.663/RS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Banco Bradesco Financiamentos S/A e Manoel Gomes dos Santos Rosário contra sentença que, nos autos de ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais e materiais, declarou nulo contrato de empréstimo consignado supostamente firmado por consumidor analfabeto, reconheceu a inexistência da relação jurídica, condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da parte autora e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. O banco sustenta a regularidade da contratação, a inexistência de falha na prestação do serviço e pugna pela restituição simples dos valores. O autor requer a majoração da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve comprovação válida da contratação de empréstimo consignado firmado por consumidor analfabeto; (ii) estabelecer se os descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam restituição simples ou em dobro dos valores descontados; e (iii) determinar se o valor arbitrado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, incidindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos defeitos na prestação do serviço.

A validade de contrato firmado por pessoa analfabeta exige a observância das formalidades previstas no art. 595 do Código Civil, especialmente assinatura a rogo e subscrição por duas testemunhas.

A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação, pois o instrumento contratual apresentado continha apenas impressão digital e assinatura de testemunhas, sem assinatura a rogo apta a demonstrar manifestação válida de vontade do consumidor analfabeto.

A ausência de cautelas mínimas na formalização do contrato compromete a validade do negócio jurídico e caracteriza falha na prestação do serviço bancário.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e fortuito interno relacionados à atividade bancária, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Os descontos indevidos realizados em benefício previdenciário de pessoa idosa e hipervulnerável configuram dano moral in re ipsa, por atingirem verba de natureza alimentar e violarem a dignidade da pessoa humana.

O valor fixado a título de danos morais em R$ 2.000,00 mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além das funções compensatória e pedagógica da indenização.

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC pressupõe inexistência de engano justificável, sendo desnecessária a comprovação de má-fé da instituição financeira.

Em observância à modulação dos efeitos estabelecida no EAREsp 600.663/RS, os descontos anteriores a 30/03/2021 devem ser restituídos de forma simples, limitados ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor desprovido e recurso do banco parcialmente provido.

Tese de julgamento
: A validade de contrato firmado por consumidor analfabeto depende da observância das formalidades previstas no art. 595 do Código Civil, especialmente assinatura a rogo e subscrição por duas testemunhas.

A ausência de comprovação válida da manifestação de vontade do consumidor analfabeto caracteriza falha na prestação do serviço bancário e autoriza a declaração de inexistência da relação jurídica.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contrato inexistente configuram dano moral presumido (in re ipsa).

A restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples quando os descontos forem anteriores a 30/03/2021, conforme modulação dos efeitos do EAREsp 600.663/RS.

O valor de R$ 2.000,00 fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade em hipóteses de descontos indevidos em benefício previdenciário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 406 e 595; CPC, art. 373, II; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479; STJ, EAREsp 600.663/RS; STJ, Súmulas nº 43 e nº 54; STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 09.08.2017; TJPA, Apelação Cível nº 0013136-43.2018.8.14.0107, Rel. Des. José Antonio Ferreira Cavalcante, j. 26.01.2026; TJPA, Apelação Cível nº 0814674-93.2023.8.14.0028, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 04.08.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800134-67.2022.8.14.0095, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 07.03.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E CONCEDER-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e MANOEL GOMES DOS SANTOS ROSÁRIO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Primavera/PA – Termo de Quatipuru, nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais.

Consta dos autos que a parte autora ajuizou a presente demanda alegando ter constatado descontos mensais incidentes sobre seu benefício previdenciário decorrentes de empréstimo consignado supostamente contratado junto ao Banco Bradesco Financiamentos S/A, sob o nº 805445893, no valor total de R$ 510,38 (quinhentos e dez reais e trinta e oito centavos), parcelado em 72 (setenta e duas) prestações de R$ 14,51 (quatorze reais e cinquenta e um centavos), afirmando desconhecer a contratação e sustentando ter sido vítima de fraude.

A sentença julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar nulo o contrato nº 805445893, reconhecer a inexistência da relação jurídica dele decorrente, condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte autora, acrescidos dos consectários legais, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A suscita, preliminarmente, a ocorrência de prescrição trienal da pretensão indenizatória, ao argumento de que a parte autora teria ciência dos descontos desde o ano de 2015.

No mérito, sustenta a regularidade da contratação do empréstimo consignado e a inexistência de falha na prestação do serviço, defendendo que houve contratação válida e disponibilização do crédito em favor da parte autora; aduz inexistirem danos morais indenizáveis ou, subsidiariamente, pugna pela redução do quantum arbitrado; insurge-se contra a condenação à restituição em dobro, alegando ausência de má-fé e ocorrência de engano justificável; requer, ainda, a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais; ao final, pugna pelo provimento do recurso para reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, pela redução das condenações impostas.

Por sua vez, em suas razões de apelação, Manoel Gomes dos Santos Rosário sustenta que o valor fixado a título de danos morais se mostra irrisório diante das circunstâncias do caso concreto, especialmente considerando sua condição de pessoa idosa e hipervulnerável, bem como a natureza alimentar do benefício previdenciário atingido pelos descontos indevidos; afirma que a indenização arbitrada não atende adequadamente aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tampouco ao caráter pedagógico da condenação; requer a majoração do quantum indenizatório e a elevação da verba honorária sucumbencial.

Em contrarrazões, o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A defende a manutenção da sentença quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, sustentando sua adequação às peculiaridades do caso concreto e aos parâmetros adotados pela jurisprudência pátria, requerendo o desprovimento do recurso interposto pela parte autora.

Sem Contrarrazões pela parte autora.

Recebi a relatoria do feito por regular distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento de ambos os recursos.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em razão da identidade da matéria, os recursos serão apreciados e julgados de forma conjunta.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise da regularidade da sentença que declarou inexistente a contratação de empréstimo consignado impugnado pela parte autora, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), insurgindo-se o Banco Bradesco Financiamentos S/A contra o reconhecimento da falha na prestação do serviço, a repetição dobrada do indébito e o valor arbitrado a título de danos morais, enquanto a parte autora pugna pela majoração da verba indenizatória.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a sentença recorrida não merece qualquer reparo quanto às condenações deferidas, porquanto apreciou adequadamente os fatos e aplicou corretamente o direito incidente à espécie.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, incidindo, portanto, as normas protetivas previstas no Código de Defesa do Consumidor, especialmente os arts. 6º, 14 e 42, parágrafo único, da Lei nº 8.078/90.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

No caso concreto, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, deixando de comprovar de forma inequívoca a existência de contratação válida apta a legitimar os descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora.

A simples alegação de regularidade contratual desacompanhada de documentação idônea apta a demonstrar a manifestação válida de vontade do consumidor não se revela suficiente para afastar a conclusão alcançada pelo juízo de origem.

Importa salientar que a controvérsia dos autos não reside propriamente na impossibilidade jurídica de contratação por pessoa analfabeta, mas, sim, na ausência de observância das formalidades mínimas exigidas para conferir validade e segurança ao negócio jurídico supostamente celebrado.

Conforme se extrai dos elementos constantes dos autos, a própria documentação pessoal da parte autora demonstra sua condição de analfabeto, circunstância plenamente conhecida pela instituição financeira no momento da contratação.

Nesse contexto, incumbia ao banco recorrente demonstrar que o negócio jurídico foi formalizado em estrita observância às cautelas legalmente exigidas para contratação firmada por pessoa não alfabetizada.

O art. 595 do Código Civil dispõe expressamente:

“Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.”

A propósito, o entendimento jurisprudencial predominante firmou-se no sentido de que é considerada válida a contratação de empréstimo consignado por pessoa analfabeta desde que observadas cautelas mínimas aptas a assegurar a autenticidade da manifestação volitiva, especialmente mediante assinatura a rogo e subscrição por testemunhas.

Todavia, no caso concreto, o instrumento contratual apresentado pela instituição financeira não observou adequadamente tais formalidades.

Embora conste aposição de impressão digital da parte autora e assinatura de testemunhas, inexiste assinatura a rogo, elemento indispensável à regular formalização da contratação atribuída a pessoa analfabeta.

Além disso, os demais documentos apresentados pela instituição financeira mostram-se insuficientes para demonstrar, de forma segura, que a parte autora teve efetiva ciência acerca do conteúdo contratual.

A ausência de observância das formalidades necessárias à contratação celebrada com pessoa analfabeta compromete a validade da manifestação de vontade e impede o reconhecimento da regularidade do pacto.

Não se ignora que o analfabeto possui plena capacidade para a prática dos atos da vida civil. Entretanto, exatamente em razão de sua vulnerabilidade acentuada nas relações negociais, o ordenamento jurídico exige cautelas específicas destinadas à proteção de sua manifestação volitiva.

Ao deixar de observar tais cautelas, a instituição financeira assumiu integralmente os riscos decorrentes da deficiência na formalização da contratação.

A situação revela inequívoca falha na prestação do serviço bancário, atraindo a incidência da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A propósito, as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fortuito interno relacionado à atividade bancária, nos termos da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, ausente prova válida da contratação, correta a sentença ao declarar inexistente a relação jurídica e reconhecer a ilicitude dos descontos realizados sobre o benefício previdenciário da parte autora.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e defeitos na prestação dos serviços bancários, conforme dispõe a Súmula nº 479: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Desse modo, evidenciada a inexistência de contratação válida, impõe-se o reconhecimento da ilicitude dos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora.

Cito precedentes desta E. turma (grifei):

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR ANALFABETO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REQUISITOS FORMAIS NÃO OBSERVADOS. MULTA.
I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela instituição financeira contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da autora, reformando a sentença de improcedência. A decisão agravada declarou a inexistência do contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição simples dos valores descontados e condenou o banco ao pagamento de danos morais, em razão da inobservância das formalidades legais para contratação com pessoa analfabeta e ausência de prova do repasse do valor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) o contrato apresentado preenche os requisitos de validade para negócios jurídicos firmados por pessoa analfabeta; (ii) houve comprovação da efetiva disponibilização do numerário à consumidora; e (iii) é cabível a aplicação de multa por recurso manifestamente improcedente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A validade do contrato firmado por pessoa analfabeta depende da observância da forma prescrita no art. 595 do Código Civil, exigindo-se a assinatura a rogo por terceiro, subscrita por duas testemunhas. A mera aposição de digital, desacompanhada da assinatura a rogo válida ou de instrumento público, não supre a exigência legal. 4. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação (art. 373, II, do CPC e art . 6º, VIII, do CDC), falhando em demonstrar a assinatura a rogo e o efetivo crédito do valor na conta da consumidora (TED/DOC). 5. A insistência na validade de contrato que flagrantemente desrespeita norma cogente e jurisprudência pacificada, sem trazer elementos novos capazes de infirmar a decisão, configura o caráter manifestamente improcedente do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida integralmente. Aplicação de multa de 1,5% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, CPC). V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS CC, art. 595. CPC, art. 373, II; art. 1 .021, §§ 4º e 5º. Súmula 479/STJ. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00131364320188140107 33549963, Relator.: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 26/01/2026, 1ª Turma de Direito Privado)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONSUMIDOR IDOSO E ANALFABETO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. I. CASO EM EXAME Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), restituição de valores e indenização por danos morais. A parte autora, idosa e analfabeta, alega que foi induzida a erro, pois pretendia contratar empréstimo consignado tradicional, e não um cartão de crédito com descontos mensais sem previsão de término. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO As questões em discussão consistem em: (i) analisar as prejudiciais de prescrição e decadência; (ii) verificar a validade do contrato de cartão de crédito com RMC celebrado com consumidor idoso e analfabeto, que acreditava estar contratando empréstimo consignado; (iii) avaliar a configuração de danos morais indenizáveis em decorrência dos descontos indevidos; e (iv) definir a forma de restituição dos valores descontados (simples ou em dobro). III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A prescrição é quinquenal e seu termo inicial, em obrigações de trato sucessivo, é o vencimento da última parcela, não tendo transcorrido o prazo no caso. A decadência do art. 178 do Código Civil é afastada, pois a pretensão principal é a declaração de inexistência do débito, e não a anulação por vício de consentimento. 2. A validade de contrato escrito firmado por pessoa analfabeta exige a observância da formalidade prevista no art. 595 do Código Civil (assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas), para garantir que a parte hipossuficiente tenha pleno conhecimento do negócio. A instituição financeira não demonstrou que a consumidora, pessoa idosa e analfabeta, foi devidamente informada sobre a natureza do contrato de RMC, que se mostra abusivo por não prever um prazo para quitação da dívida, violando os arts. 39, inciso V, e 51, inciso VI, do CDC. A conduta do banco, ao impor modalidade de empréstimo mais onerosa e diversa da pretendida, evidencia falha na prestação do serviço e má-fé. 3. O dano moral é in re ipsa, ou seja, presumido, decorrente da privação de parte da verba alimentar da consumidora em razão dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário. 4. A restituição dos valores descontados indevidamente deve ser feita de forma simples para os valores cobrados antes de 30 de março de 2021 e em dobro para os valores cobrados após essa data, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça com modulação de efeitos (EAREsp 600.663/RS). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A validade de contrato escrito firmado com consumidor analfabeto depende da observância das formalidades do art. 595 do Código Civil, como forma de mitigar a sua vulnerabilidade informacional. 2. É nulo o contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) imposto a consumidor idoso e analfabeto que pretendia contratar empréstimo consignado tradicional, por violação ao dever de informação e por colocar o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos dos arts. 39, V, e 51, VI, do CDC. 3. Os descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor, decorrentes de contrato nulo, geram dano moral presumido (in re ipsa). 4. A restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples para as cobranças anteriores a 30/03/2021 e em dobro para as posteriores, conforme tese fixada pelo STJ no julgamento do EAREsp 600.663/RS." Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 107, 138, 170, 178, 189, 206, V, 389, 398, 406, 595 e 927, parágrafo único; CPC/2015, arts. 86, parágrafo único, 373, I, 487, I, e 1.026, § 2º; CDC, arts . 39, V, 42, parágrafo único, e 51, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 54, Súmula nº 297, Súmula nº 362, REsp 829.835/RS, REsp 1.907 .394/MT, REsp 1.238.935/RN, AREsp 2.075 .065/RS, AgInt no AREsp 1.236.637/MG, AgInt no AREsp 1.876 .583/RS, AgInt no AREsp 1.954.306/CE, AgInt nos EDcl no AREsp 1.759 .883/PR, EAREsp 600.663/RS; TJ-SP, AC 1002099-81.2020.8 .26.0047, RI 1002993-24.2021.8 .26.0079, AC 1006943-68.2023.8 .26.0597; TJ-PR, AI 0071338-81.2021.8 .16.0000; TJ-MS, AC 0802021-98.2019.8 .12.0046; TJ-MT, RI 1030311-39.2021.8 .11.0001; TJPA, Apelação (11696376), Apelação (3095699), Apelação (5554561), AI (12189845), Apelação (9332861); TJ-SE, AC 0002124-25.2018.8 .25.0075. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08146749320238140028 29110751, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 04/08/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

No que se refere à forma de restituição, entendo que assiste razão em parte o apelante.

Isso porque a devolução em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, exige, para sua aplicação, a inexistência de engano justificável por parte do fornecedor.

No presente caso, a conduta da instituição financeira não pode ser qualificada como mero erro escusável, uma vez que deixou de observar requisitos básicos e indispensáveis à validade do negócio jurídico, especialmente diante da condição de analfabetismo do consumidor.

A negligência na observância das formalidades legais, aliada à ausência de comprovação da manifestação de vontade do contratante, revela comportamento que extrapola o simples equívoco, configurando prática indevida que autorizaria a princípio, a incidência da repetição em dobro.

O C. STJ já inclusive, fixou entendimento pela desnecessidade da existência de má-fé em casos de cobranças indevidas – a exemplo da que ocorre nos presentes autos.

Entretanto, os efeitos da decisão foram modulados, pelo que a devolução em dobro de tais valores seria devida a partir da publicação do Acórdão paradigma, que se deu em 30/03/2021 (EAREsp 600663-RS).

Contudo,
aplicando-se a modulação dos seus efeitos, isto é, considerando que os descontos são anteriores a 30.03.2021, a restituição deverá ser realizada de forma
simples
, limitada ao prazo de 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação;
os valores devem ser corrigidos monetariamente desde o desembolso, pelo IPCA e juros de mora de 1% ao mês para o período anterior a vigência da Lei nº 14.905/2024. Após a vigência da Lei nº 14.905/2024, os juros de mora corresponderão à SELIC, apurada nos termos do art. 406 e parágrafos do CC.

No tocante aos danos morais, também não prospera a insurgência recursal da instituição financeira.

Os descontos indevidos realizados em benefício previdenciário ultrapassam a esfera do mero aborrecimento cotidiano, sobretudo quando atingem pessoa idosa e hipossuficiente, cuja subsistência depende diretamente da verba alimentar indevidamente reduzida.

O dano moral, em hipóteses como a dos autos, configura-se in re ipsa, prescindindo de prova específica do prejuízo extrapatrimonial, por decorrer do próprio fato ofensivo.

A privação indevida de parcela do benefício previdenciário gera insegurança, angústia e aflição que extrapolam dissabores ordinários, afetando diretamente a dignidade da pessoa humana.

Nesse contexto, o valor arbitrado pelo magistrado singular em R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto, atendendo satisfatoriamente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A indenização fixada observa o caráter compensatório em favor da vítima e pedagógico em relação ao ofensor, sem ensejar enriquecimento sem causa da parte autora ou valor irrisório incapaz de desestimular a repetição da conduta lesiva.

Também não merece acolhimento o pedido formulado pela parte autora visando à majoração da indenização.

Embora seja inequívoca a gravidade da conduta praticada pela instituição financeira, o montante arbitrado na origem já se revela suficiente e compatível com os parâmetros adotados pela jurisprudência pátria em hipóteses análogas.

APELAÇÕES CÍVEIS INTERPOSTAS POR AUTORA E RÉU – ANÁLISE CONJUNTA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO OU SIMILAR – COMPROVAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS – CABIMENTO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS – ASTREINTES – VALORES QUE OBSERVAM OS PARÂMETROS LEGAIS – PERÍODO DE DESCUMPRIMENTO – FASE DE LIQUIDAÇÃO - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSOS CONHECIDOS, PARCIALMENTE PROVIDO O INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA E DESPROVIDO O DO BANCO REQUERIDO
. 1. Recursos de apelação interpostos pelo autor e réu. Análise conjunta. 2. No caso vertente, restou devidamente comprovado a ocorrência de ato ilícito perpetrado pelo banco requerido, consubstanciado no desconto indevido referente ao empréstimo. 3. A surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento, sendo devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais. Fixação do quantum nesta sede. 4. No tocante ao quantum indenizatório, referente ao dano moral, tem-se que o valor arbitrado pelo juízo de origem atende aos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantido montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 5. Ademais, quanto à repetição do indébito, restou comprovado que a autora sofreu desconto em seu benefício por empréstimo não realizado, nos meses de junho e julho de 2022, o que deve acarretar a restituição, em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, merecendo reforma esse capítulo da sentença. 6. Quanto ao período de descumprimento, faz-se mister a sua apuração em sede de liquidação de sentença. 7. Recursos conhecidos, parcialmente provido o interposto pela autora e desprovido o interposto pelo banco requerido. 8. É como voto. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800134-67.2022.8.14.0095, Relator.: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 07/03/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos; nego provimento ao recurso de
MANOEL GOMES DOS SANTOS ROSÁRIO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
para:

a) reformar o capítulo da sentença quanto à devolução dos descontos efetuados, aplicando-se a modulação dos seus efeitos, isto é, devendo ser realizada de forma simples, considerando que os descontos não ultrapassam o marco de 30/03/2021 e limitada ao prazo de 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação;
os valores devem ainda ser corrigidos monetariamente desde o desembolso, pelo IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês para o período anterior a vigência da Lei nº 14.905/2024; e b) para os danos morais, o valor indenizatório deve ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês contados a partir do evento danoso para o período não alcançado pela vigência da Lei 14.905/2024. Após a vigência da Lei nº 14.905, os juros de mora corresponderão à SELIC, apurada na forma do artigo 406 e parágrafos seguintes do CC. Matéria de ordem pública.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais posto que, nos termos do entendimento consolidado pelo C. STJ, "
a majoração dos honorários recursais será possível somente quando presentes os seguintes requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso"
(AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)." (EDcl no AgInt no AREsp 1539991/PA, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. em 01/06/2020, DJe 04/06/2020).

Belém, 02/06/2026